Tribunal: TJDFT
Processo: 0714444-77.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARTA PRECATÓRIA. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO PRECISA DOS BENS. ADEQUAÇÃO DO RITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de cumprimento de sentença, tendo o juízo a quo julgado extinta a execução por ausência de bens/valores penhoráveis, determinando-se a expedição de certidão de crédito em favor da parte exequente.

2. A parte exequente apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.

3. Em seu recurso, o exequente arguiu que foram encontrados veículos em nome da empresa ré e que, embora o endereço da empresa executada e de localização dos veículos sejam em cidade localizada em outro estado da federação (Luziânia -GO), poderá ser expedido mandado de penhora e avaliação por meio de carta precatória, sem prejuízo do rito especial dos juizados. Ao final, requereu a nulidade da sentença, bem como a retomada do curso da execução, com a expedição de carta precatória para penhora e avaliação dos bens encontrados.

4. A Lei n. 9.099/1995 consagrou os princípios celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual, os quais não se compatibilizam com a expedição de carta precatória.

5. Contudo, no caso concreto, observa-se que se desde o início do processo de conhecimento o domicílio do réu era em outra unidade da Federação (ID n. 24297531) e foram encontrados bens passíveis de penhora (veículos), conforme consulta Renajud, não sendo razoável inviabilizar a constrição de tais bens, localizado em comarca diversa.

6. Em caso semelhante, a 2a Turma decidiu nesse sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM PASSÍVEL DE CONSTRIÇÃO LOCALIZADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu a expedição de carta precatória para penhora de veículo em outro Estado. A parte agravante sustenta a possibilidade de expedição da carta precatória no âmbito dos Juizados Especiais. 2. A Lei n. 9.099/1995 consagrou os princípios celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual. E, de fato, à primeira vista tais princípios não se coadunariam com a expedição de carta precatória. No entanto, se desde o início do processo de conhecimento o domicílio do réu era em outra unidade da Federação e não foram localizados outros bens passíveis de penhora, não se mostra razoável inviabilizar a constrição de bem passível de penhora, localizado em comarca diversa, já devidamente discriminado pelos credores. 3. Desse modo, diante da situação em concreto que ora analiso, manifesto pela possibilidade de expedição da carta precatória. Pois, não vislumbro tal limitação na Lei 9.099/95 (art. 13, §2o e art. 18, inciso III, Lei no. 9.099/95), ao contrário, a prática de atos processuais em outras comarcas é admitida e simplificada. Precedente: Acórdão 1166696, 07012231420188079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 3/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Bruno Costa De Morais versus Novocard do Brasil Administradora de Cartões Ltda. 4. Agravo CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a liminar deferida e, por conseguinte, reformar a decisão agravada para determinar a expedição da carta precatória nos termos formulados no recurso. Sem custas e honorários advocatícios por ausente recorrente vencido”.

7. No mesmo sentido, também em caso semelhante, decidiu a terceira e primeira turma recursal: (Acórdão 1283379, 07074621620198070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.) (grifo nosso); (Acórdão 1089346, 07296377620168070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando-se a retomada da execução com a expedição de carta precatória de penhora e avaliação.

9. Sem custas e sem honorários, pois não houve recorrente vencido.

10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.